Tribunal: TJDFT
Processo: 0725905-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FlavioFsc Gabinete do Des. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0725905-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JULLIS PAULINO DA SILVA DESPACHO Vistos. De modo a evitar futuras nulidades processuais, nos termos do artigo 437, § 1°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca dos documentos juntados pela parte agravada em anexo às suas contrarrazões ao agravo de instrumento (ID's 73884776 a 73884804). Após, com ou sem manifestação do recorrente, retornem-me conclusos os autos. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator